Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-26.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8000275-26.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: ANTONIO DE ALMEIDA CARNEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO
PISO
NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. QUESTÕES VINCULADAS À COISA JULGADA, AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO E À INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INÍCIO DO CÁLCULO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
RESP 1.495.146-MG
. APÓS PUBLICAÇÃO DA EC
113
/2021, SELIC. POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA
DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.
REJEITA-SE AS PRELIMINARES E ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000275-26.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO DE ALMEIDA CARNEIRO
e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER EM PARTE a Impugnação do Estado da Bahia
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .